Tribunal: TJDFT
Processo: 0740276-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0740276-31.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) AUTOR: FANDER PASSOS MACHADO IMPETRANTE: CLAUDIA ROCHA CACIQUINHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDORELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FANDER PASSOS MACHADO, contra ato do contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo (ID 31544587 – págs. 265-267) que, nos autos no 0707998-23.2021.8.07.0017, indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária, decretada, no bojo da Ação Cautelar no 0706690-49.2021.8.07.0017, com base no artigo 1o, I e III, “c”, e artigo 2o, ambos da Lei no 7.960/89 c/c artigo 1o, parágrafo único, inciso V, da Lei no 8.072/1990, pelo prazo de 30 (trinta) dias. (IP 250/2019- Delegacia de Polícia de Repressão ao Crime Organizado - DRACO/DECOR). Sustenta a impetrante, em síntese, que a decisão do d. Juízo a quo é genérica, destituída de fundamentação idônea, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, a qual foi decretada com base na gravidade abstrata do delito. Alega inexistir elementos concretos nos autos que indiquem que, em liberdade, colocará em risco a ordem pública, mormente porque “não é delinquente contumaz e nem causa prejuízo a terceiros, sendo o fato atribuído apenas um incidente isolado em sua trajetória”, além de ser primário, com residência fixa, ocupação lícita e responsável pelo sustento de sua família. Afirma que a medida constritiva da liberdade é excepcional e somente pode ser decretada quando não for cabível a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais, no caso em exame, se mostram suficientes. Argumenta que o encarceramento provisório está sendo utilizado como indevida antecipação de eventual pena a ser imposta e advoga que o paciente faz jus à conversão do encarceramento provisório em prisão domiciliar, na forma dos incisos IV e V do art. 318 do CPP[1], sob a alegação de que ele é responsável por dois filhos menores, sendo um deles menor de 12 anos de idade. Por fim, tece considerações acerca do princípio da presunção de inocência. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão provisória, a fim que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, cumpre salientar que a liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Importante, registrar que, pela linha argumentativa construída na inicial do presente writ, verifica-se que a impetrante se confunde com a modalidade de prisão cautelar decretada em desfavor do paciente. Isso porque fundamenta a sua insurgência na ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, disciplinados no art. 312 do Código de Processo Penal, quando, em verdade, se constata que o paciente se encontra recolhido ao cárcere em virtude de prisão temporária decretada com base no artigo 1o, I e III, “c”, e artigo 2o, ambos da Lei no 7.960/89 c/c artigo 1o, parágrafo único, inciso V, da Lei no 8.072/1990, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Assim, feito tal esclarecimento, entendo que, não obstante a impetrante tenha deixado de instruir a impetração com a cópia da decisão que decretou a prisão temporária do paciente, pode se inferir da decisão a quo, que indeferiu a sua revogação, que o alegado constrangimento não está comprovado por prova pré-constituída apta a possibilitar a concessão do pedido de liminar pretendido. Eis excertos relevantes da decisão combatida: (...) Com efeito, compulsando detidamente os autos, constata-se que o postulante foi preso temporariamente no dia 24/11/2021, por um prazo de 30 dias, pela prática, em tese, do crime de organização criminosa, tipificado no artigo 2o, §4o, II, IV e V, da L ei n. 12.850/2013. A prisão temporária foi decretada no dia 24/10/2021, tendo em vista que a polícia carreou aos autos indícios razoáveis de participação do postulante, em tese, na organização criminosa armada de alta periculosidade autodenominada "Comboio do Cão", notadamente no núcleo financeiro de lavagem de capitais. Restou consignado na decisão de decreto prisional que Fander Passos Machado, nas interceptações telefônicas deferidas, trocou mensagens com a pessoa de Eliomar (Leo Armeiro), tendo sido demonstrado que Fander seria a pessoa que poderia arrumar a máquina de passar cartão para escamotear a proveniência ilícita do numerário e dissipação de valores oriundos de práticas infracionais praticadas pela Organização Criminosa, havendo indício de que atuava na lavagem de dinheiro em prol do grupo criminoso. Desta forma, a imprescindibilidade da prisão decorre do fato de tal medida ser indispensável às investigações policiais, a fim de que esclareçam melhor as circunstâncias em que foram coletados os dados telefônicos e telemáticos, bem como para possibilitar a localização de armas de fogo, valores e outros objetos de origem espúria. Ademais, há indicativos de que os supostos membros do grupo têm uma função predefinida, havendo indícios de que as atividades criminosas ainda estariam em curso, o que abala a ordem pública e coletividade, necessitando, portanto, de intervenção do poder público para fazer cessar estas práticas ilícitas da suposta facção criminosa, que atuaria de forma habitual e permanente. Desta forma, em razão da gravidade concreta da conduta e o fato do delito imputado ao postulante, cumprindo salientar que foram realizadas escutas telefônicas onde se constatou, a priori, que Fander tinha o papel na alegada organização criminosa, sendo um dos responsáveis pela lavagem de capitais, denota-se a periculosidade do agente. Logo, não vislumbro mudança do quadro fático e jurídico a justificar a revogação da prisão temporária do requerente, sendo certo que o simples fato de possuir família, residência no distrito da culpa e exercer atividade lícita, por si só, não são motivos suficientes para concessão de sua soltura e lhe assegurar o direito de responder ao processo em liberdade. Quanto a pandemia da COVID-19, impende salientar que todas as medidas preventivas têm sido adotadas pela Vara de Execuções Penais para evitar a proliferação do vírus no ambiente prisional, além de os presos figurarem em grupo prioritário para o recebimento de vacinas. Não há evidências nos autos no sentido de que o requerente pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, devendo ser mantida a custódia cautelar até a conclusão das investigações indispensáveis ao inquérito policial ou até o escoamento de seu prazo. Por fim, resta evidente que nenhuma das outras medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente para o caso concreto, consoante explanado acima. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão formulado por FANDER PASSOS MACHADO, e mantenho a decisão proferida nos autos no 0706690-49.2021.8.07.0017, por seus próprios fundamentos, pois presentes os requisitos do artigo 1o, incisos I e III, da Lei 7.960/1989 c/c artigo 1o, parágrafo único, inciso V, da Lei 8.072/1990. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos principais (No 0706690-49.2021.8.07.0017), conforme preconiza o artigo 104 do Provimento Geral da Corregedoria. Oportunamente, arquive-se o presente feito com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se De fato, ao contrário do alegado, em análise perfunctória, verifica-se que a fundamentação para decretação da prisão temporária é suficiente e idônea, havendo especificação dos motivos que foram considerados pelo d. Juízo de Piso e os dispositivos legais aplicáveis à hipótese. A Lei n° 7.960/89 estabelece em seu artigo 1o e respectivos incisos, os requisitos e fundamentos para a decretação. No caso em exame, observa-se que as condutas investigadas encontram previsão no art. 1o, incisos I e III, da Lei no 7.960/1989[2], c/c art. 1o, parágrafo único, inciso V, da Lei no 8.072/1990[3]. Ademais, não há dúvidas de que a prisão temporária tem natureza cautelar e, como tal, requer a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos inerentes a qualquer medida dessa natureza. Na hipótese, o fumus boni iuris acha-se demonstrado pelas provas colhidas na fase de investigação policial, especialmente a interceptação telefônica e outros elementos de prova, as quais revelaram indícios de que o paciente atuava na lavagem de dinheiro em prol de grupo criminoso armado de alta periculosidade Noutro giro, tem-se que a imprescindibilidade da medida se encontra bem delineada na decisão constritiva acostada no ID 31544587, qual seja, esclarecer melhor “as circunstâncias em que foram coletados os dados telefônicos e telemáticos, bem como para possibilitar a localização de armas de fogo, valores e outros objetos de origem espúria”. De mais a mais, há de se ressaltar que os autos noticiam longa investigação policial acerca da atuação da organização criminosa autodenominada “Comboio do Cão” na prática de inúmeros delitos de natureza grave, dentre eles: homicídios, tráfico de drogas, comércio ilícito de armas de fogo, roubos e tráfico de armas, além de rufianismo, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. Lado outro, no tocante ao pedido de conversão da prisão temporária em domiciliar, não se vislumbra, em exame de sumária cognição, tal possibilidade, em virtude da ausência de previsão legal, haja vista que, na verdade, as normas insculpidas nos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal tratam da possível substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Doutra parte, ainda que se admitisse a substituição da prisão temporária por domiciliar, nos termos do inciso VI do art. 318 do CPP[4], por ser o paciente pai de um menor de 12 anos de idade, convém destacar que, não obstante tenha sido juntada a certidão de nascimento (ID 31544581), não logrou a impetrante êxito em demonstrar que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho. Além do mais, é cediço que a Lei no 13.257/2016, que incluiu o inciso VI no art. 318 do Código de Processo Penal, foi editada no intuito de melhor proteger os filhos. Todavia, à primeira vista, percebe-se que o paciente carece de idoneidade para prestar a assistência preconizada pelo aludido dispositivo legal, visto que, consoante expendido linhas volvidas, as investigações policiais o apontaram como sendo integrante de uma organização criminosa armada de alta periculosidade, de sorte a evidenciar, em análise preliminar, que, com o seu comportamento, pode vir a colocar o filho em situação de risco. Ressalte-se, por derradeiro, que, à primeira vista, as medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não são suficientes para garantir a desejável salvaguarda da investigação policial. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, a constrição da liberdade do paciente mostra-se justificada e adequada, e proferida em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis previstos na Lei no 7.960/1989 e Lei no 8.072/1990. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: IV – gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. [2] Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; (...); III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: [3] Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: (...) Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: (...) V - o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado [4] Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.